Tribunal: STF
Processo: ARE 1562210
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 75):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PRIMEIRA RECLAMADA - ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS S.A. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Trata-se de perquirir acerca da formação de grupo econômico entre as reclamadas. No caso, a Corte regional consignou que “a análise dos atos constitutivos das reclamadas, extrai-se que possuem sócios em comum e desempenham atividades convergentes, consistentes na concessão de crédito, financiamento e investimento, com benefício direto dos resultados obtidos pelo contrato de trabalho celebrado com a reclamante”. A unidade de interesses econômicos e a coordenação interempresarial são suficientes à caracterização do grupo econômico, na forma do artigo 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, motivo pelo qual não há como reformar a decisão recorrida. Agravo de instrumento desprovido. 



    JORNADA DE TRABALHO. ÔNUS DA PROVA. No caso, ficou devidamente comprovado o trabalho em sobrejornada, conforme expressamente registrado pela Corte regional: “não se pode descurar das demais provas do processo, notadamente das conversas extraídas da rede social whatsapp (Ids. 854b5d1 e seguintes - fls. 237 e seguintes) e o e-mail de Id. ffb72ca (fl. 120), que, mesmo que extemporâneos, revelam uma cultura na empresa quanto à proibição do registro correto do horário de trabalho e, em conjunto com a prova oral colhida, que embasou a conclusão do Juízo de origem, retira a idoneidade dos cartões de pontos colacionados como prova da jornada efetivamente praticada”. Não há falar na apontada violação dos artigos 818 da CLT e 373, inciso I, do CPC/2015, porquanto não se dirimiu a controvérsia em face das regras de julgamento e distribuição do ônus da prova, mas sim diante das provas efetivamente produzidas nos autos, por meio das quais se evidenciou que a reclamante trabalhava em jornada extraordinária não anotada nos cartões de ponto. Agravo de instrumento desprovido. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO, INCLUSIVE EM ATIVIDADE-FIM DA TOMADORA DE SERVIÇOS. TESE FIRMADA NOS AUTOS DA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252-MG, TEMA 725 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A QUESTÃO DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A HIPÓTESE SUB JUDICE. CONTRATAÇÃO DA RECLAMANTE PELA ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS S.A., PARA PRESTAR SERVIÇOS À CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS E AO BANCO CREFISA S.A., EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FRAUDE PERPETRADA PELAS RECLAMADAS. SONEGAÇÃO DOS DIREITOS RELATIVOS À CATEGORIA DOS EMPREGADOS (FINANCIÁRIOS E BANCÁRIOS) DOS TOMADORES DE SERVIÇOS Diante de possível violação dos artigos 2º, § 2º, e 9º da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. 



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO, INCLUSIVE EM ATIVIDADE-FIM DA TOMADORA DE SERVIÇOS. TESE FIRMADA NOS AUTOS DA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252-MG, TEMA 725 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A QUESTÃO DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A HIPÓTESE SUB JUDICE. CONTRATAÇÃO DA RECLAMANTE PELA ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS S.A., PARA PRESTAR SERVIÇOS À CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS E AO BANCO CREFISA S.A., EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FRAUDE PERPETRADA PELAS RECLAMADAS. SONEGAÇÃO DOS DIREITOS RELATIVOS À CATEGORIA DOS EMPREGADOS (FINANCIÁRIOS E BANCÁRIOS) DOS TOMADORES DE SERVIÇOS. In casu, a discussão versa sobre a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal - licitude da terceirização de qualquer atividade do tomador de serviços – à intermediação de mão de obra por empresas integrantes do mesmo grupo econômico. A reclamante, contratada pela Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S.A., prestou serviços à Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e ao Banco Crefisa S.A., integrantes do mesmo grupo econômico formado com aquela reclamada. O Regional, referindo-se à tese vinculante firmada nos autos da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral), concluiu que deve ser considerada lícita a terceirização de serviços relacionados às atividades fins da tomadora, não caracterizando vínculo de emprego entre esta e o empregado da empresa contratada. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, em muitas ocasiões, analisando questão idêntica a desses autos – intermediação de mão de obra entre as citadas empresas integrantes do mesmo grupo econômico - afastou a incidência da tese firmada nas decisões proferidas na ADPF nº 324 e no RE-958.252, Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral. O Tribunal Superior do Trabalho também reconhece a existência de distinguishing entre a tese vinculante firmada pelo STF e formação de grupo econômico pelas reclamadas ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. e a CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Portanto, não se aplica a tese vinculante, que não possui estrita aderência à hipótese dos autos. Precedentes do STF e do TST. Na verdade, a contratação de mão de obra pela Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S.A., para prestação de serviços à Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, visou impedir o enquadramento da trabalhadora na categoria dos financiários/bancários e a incidência das respectivas normas coletivas, o que configura fraude. Cabe mencionar que as empresas pertencentes do mesmo grupo econômico podem terceirizar mão de obra, desde que não o façam a fim de subtrair direitos do trabalhador terceirizado, o que se evidencia no caso dos autos. Não obstante a existência de previsão legal a respeito do grupo econômico (artigo 2º, § 2º, da CLT), as empresas não podem se valer do citado instituto "com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na Consolidação das Leis Trabalhistas”, nos termos do artigo 9º da CLT. Recurso de revista conhecido e provido.”



    Os embargos de declaração foram providos. Reproduzo a ementa (eDOC 94):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO, INCLUSIVE EM ATIVIDADE-FIM DA TOMADORA DE SERVIÇOS. TESE FIRMADA NOS AUTOS DA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252-MG, TEMA 725 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A QUESTÃO DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A HIPÓTESE SUB JUDICE. CONTRATAÇÃO DA RECLAMANTE PELA ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS S.A., PARA PRESTAR SERVIÇOS À CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS E AO BANCO CREFISA S.A., EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FRAUDE PERPETRADA PELAS RECLAMADAS. SONEGAÇÃO DOS DIREITOS RELATIVOS À CATEGORIA DOS EMPREGADOS (FINANCIÁRIOS E BANCÁRIOS) DOS TOMADORES DE SERVIÇOS. Embargos de declaração providos para sanar omissão/erro material, nos termos da fundamentação.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II; e 170, da Constituição da República, e aos seguintes julgados do STF: ADPF 324 e RE 958252.



    Nas razões recursais, argumenta-se pela possibilidade ampla e irrestrita de terceirização de mão de obra. Aduz-se que (eDOC 96, p. 22):



    “32. SENDO ASSIM, O ENQUADRAMENTO SINDICAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PELA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO, HÃO DE SER JULGADO IMPROCEDENTE, EIS QUE AS ALTERAÇÕES IMPOSTAS À LEI 6.019/74 (LEI 13.429/2017), AUTORIZAM, A TODA EVIDÊNCIA, A TERCEIRIZAÇÃO DE QUALQUER SERVIÇO, SENDO EXPRESSAMENTE VEDADO O VÍNCULO EMPREGATÍCIO/ENQUADRAMENTO COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS, SOB PENA DE EXPRESSA VIOLAÇÃO AO §2º, DO ARTIGO 4-A, DA LEI 6.019/74.”



    Sustenta-se, também, que (eDOC 96, p. 3):



    Veja-se, em recente decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em que se discutia nos autos do Recurso Extraordinário nº 635.546, a possibilidade de equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada), DECIDIU-SE PELA IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE REMUNERAÇÃO ENTRE EMPREGADOS DA EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS E EMPREGADOS DA EMPRESA CONTRATADA (TERCEIRIZADA), POR FERIR O PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 105).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de revista, asseverou (eDOC 75, pp. 35, 37-38): 



    “In casu, a reclamante ajuizou Reclamação Trabalhista contra a “Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S.A.” e “Crefisa Sa Credito Financiamento e Investimentos” (pág. 12). 



    O Tribunal a quo consignou que a reclamante, em razão da alegada fraude, defende que “não cabe a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal de Federal - STF em relação à Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho - TST, ou a aplicação da Lei n. 13.429/2017, pois a sua irresignação tem base nos arts. 9º, 511 e 581 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, referindo-se a fraude na vinculação e enquadramento sindical e profissional, tendo em vista as atividades realizadas na condição de financiária, pugnando pelo reconhecimento do vínculo de emprego com a primeira reclamada” (pág. 1.905). 



    O Tribunal a quo considerou lícita a terceirização de serviços contratada entre elas, com base no entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral), não obstante a existência de grupo econômico entre as reclamadas, ratificando os fundamentos adotados pelo Juízo de primeiro grau. 



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal afastou a incidência da tese firmada nas decisões proferidas na ADPF nº 324 e no RE-958.252, Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral, aos feitos em que o grupo econômico era formado pelas mesmas reclamadas, que figuram no polo passivo da reclamação trabalhista sub judice, conforme ementas a seguir transcritas



    .(...)



    Assim, de acordo com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica a ratio decidendi que norteou a fixação de tese, nas decisões proferidas na ADPF 324 e no RE-958.252, Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral, à intermediação de mão-de-obra por empresas do mesmo grupo econômico. 



    A referida tese não afasta a ilegalidade da intermediação de mão- de-obra praticada pelas reclamadas, integrantes do mesmo grupo econômico, e a incidência da Súmula nº 331, item I, do TST.



    (...)



    Não obstante a existência de previsão legal a respeito do grupo econômico (artigo 2º, § 2º, da CLT), as empresas não podem se valer do citado instituto "com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na Consolidação das Leis Trabalhistas”, a teor do artigo 9º da CLT. 



    Dessa forma, em razão da fraude perpetrada pelas reclamadas, integrantes do mesmo grupo econômico, para subtrair da reclamante os direitos específicos da categoria dos financiários, parece caracterizada ofensa aos artigos 2º, § 2º e 9º da CLT.” (grifo nosso)



    Conforme se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca do enquadramento das atividades laborais do empregado (financiário/bancário) e dos direitos trabalhistas daí decorrentes, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 2º, e 9º, da Consolidação das Leis do Trabalho, comas alterações da Lei 13467/2017, Lei 4595/64), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nessa linha, colho, em casos similares:



    "Ementa: Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reconhecimento de grupo econômico. Categoria profissional dos empregados. Enquadramento diverso. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento aos agravos de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1517353 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2024 PUBLIC 18-11-2024)



    Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Terceirização. Fraude decorrente de existência de grupo econômico. Contrariedade ao decidido na ADPF nº 324/DF. Inexistência. Enquadramento sindical. Análise: necessidade de exame do quadro probatório e da legislação de regência. Impossibilidade. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Precedentes. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão pela qual negado provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho. 2. A Corte de origem sustenta a existência de fraude no tocante à terceirização, a partir do exame das funções realizadas pela reclamante, o que resultou no respectivo reenquadramento sindical. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 4. As agravantes alegaram que: (a) a questão em debate é constitucional, não necessitando de exame de legislação infraconstitucional ou análise de fatos e consiste unicamente em verificar se “seria inválida a terceirização de atividades ditas finalísticas PELA SÓ RAZÃO de pertencerem as empresas contratantes ao mesmo grupo econômico”, (b) não há grupo econômico entre a Crefisa e a Adobe, (c) ainda que considerada a existência de grupo, sendo sua formação lícita, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, não é possível concluir que de relações lícitas decorram efeitos ilícitos, (d) a própria figura de uma “atividade finalística”, identificada pela jurisprudência da S. 331/TST como limitadora da liberdade de realização de negócios jurídicos, carece de respaldo jurídico, (e) a ideia de sonegação de direitos é presumida pela identificação de terceirização no âmbito do Grupo Econômico é equivocada, (f) não há sentido algum em qualquer aplicação residual do entendimento da S. 331/TST, seja em que contexto for, e (g) a Reclamante era empregada da Primeira Reclamada (ADOBE) e esta manteve contratos de prestação de serviços com diversas empresas nos mais variados ramos de atividades, conforme comprovam os contratos de prestação de serviço ora carreados aos autos, incluindo a Segunda Reclamada (CREFISA), mas, jamais, atuou na atividade-fim das empresas financeiras ou dos bancários, pois pois, jamais realizou qualquer atividade ligadas a crédito, não realizando intermediação, aplicação de recursos, capitação de clientes, abertura de contas, concessão de empréstimos e financiamentos, cartões de crédito e NUNCA utilizou do sistema informatizado da CREFISA para realização de suas atividades. O sistema utilizado era da ADOBE.” 5. A controvérsia objeto deste processo é diversa do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 725 da sistemática da Repercussão Geral, o que afasta a violação ao art. 102, § 3º, da CRFB. 6. Por outro lado, verifica-se, pelo acórdão impugnado, que a Corte trabalhista enquadrou o reclamante na categoria profissional dos financiários, a partir da verificação dos fatos da causa. 7. Nesse sentido, qualquer argumentação no tocante à inexistência de grupo econômico ou ausência da prática de prestação de serviços em área de crédito somente poderia ser verificada a partir da análise do quadro fático probatório e da legislação de regência, o que é vedado em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 8. À idêntica conclusão chegou o Plenário do STF, à unanimidade, em processo no qual as oras agravantes também eram recorrentes, cujo acórdão já transitou em julgado — ARE nº 1.517.353-AgR/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12/11/2024, p. 18/11/2024. 9. Todos os argumentos constantes do regimental, ora em exame, foram individualmente analisados quando do julgamento do recurso extraordinário, sendo inviável o presente agravo interno, cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração da tese refutada anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF, sendo de rigor a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários recursais e aplicação de multa. (ARE 1532600 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-03-2025 PUBLIC 31-03-2025)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente